Tribunal: TJSP
Processo: 2328351-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Resilição unilateral de contrato coletivo empresarial pela operadora - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar às rés "a manutenção do contrato de saúde, seja de modo coletivo, seja individual, nas mesmas condições já vigentes de cobertura, valor e carência, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00,

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – Resilição unilateral de contrato coletivo empresarial pela operadora - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar às rés "a manutenção do contrato de saúde, seja de modo coletivo, seja individual, nas mesmas condições já vigentes de cobertura, valor e carência, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00" - Insurgência da operadora UNIMED – Não acolhimento – Possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial pela operadora, desde que preenchidos os requisitos da Resolução CONSU 19, e desde que observado o disposto no art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS – Impossibilidade, no entanto, de resilição imotivada do contrato coletivo, quando o beneficiário está recebendo tratamento médico capaz de assegurar sua sobrevivência ou incolumidade física (Tema 1082, do C. STJ) – Aplicação, por analogia, do art. 13, par. único, III, da Lei n. 9.656/98 que obsta a resilição do contrato de plano de saúde enquanto persistirem a enfermidade e o seu tratamento – Autor, menor impúbere, que se encontra em tratamento médico, cuja interrupção, pode lhe acarretar prejuízos irreparáveis - Requisitos para a concessão de tutela de urgência que restaram preenchidos. Astreintes - Valor arbitrado com razoabilidade, considerando-se a urgência que o caso requer e a gravidade da condição do paciente - Decisão mantida - Recurso desprovido.